Tribunal: TJMT
Processo: 0001599-23.2013.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001599-23.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ANTONIASSI DA SILVA - CPF: 396.433.281-04 (APELANTE), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA ANTONIASSI DA SILVA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDENCIA.

ALEGAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTAS ABERTAS APÓS OS PLANOS ECONÔMICOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ÍNDICES CORRETOS APLICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores depositados em conta poupança c/c indenização por danos morais, na qual a autora alegava que os saldos de suas contas poupança, abertas entre 1992 e 1993, não foram corrigidos corretamente, em desacordo com a Lei n. 8.660/93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa por julgamento baseado em laudo pericial supostamente incompleto e, no mérito, se a autora tem direito à restituição de valores decorrentes de expurgos inflacionários em suas contas poupança abertas após a implementação dos planos econômicos, bem como à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando, após a juntada dos extratos bancários faltantes, o perito apresenta laudo complementar analisando minuciosamente a evolução do saldo da conta poupança no 0983.408463-9, concluindo pela correção dos índices aplicados pela instituição financeira.

4. Conforme apurado na perícia técnica, os juros remuneratórios foram aplicados à taxa de 0,5% ao mês e a correção monetária seguiu os índices oficiais da caderneta de poupança, não havendo incongruências na evolução dos saldos das contas da autora.

5. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser desconstituído por prova técnica inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso, já que a autora não apresentou qualquer objeção às conclusões periciais quando intimada.

6. Inexistindo o dever de restituir valores, não há que se falar em danos morais decorrentes de suposta retenção ou privação ilícita das economias da autora, tratando-se a insatisfação com os rendimentos obtidos de mero dissabor inerente às relações negociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, mantida a suspensão da exigibilidade na forma do §3o do art. 98 do mesmo Código.

Tese de julgamento: 1. O expurgo inflacionário não se limita às datas exatas de implementação dos planos econômicos, podendo ocorrer a qualquer tempo, mas depende da comprovação técnica de que os índices aplicados pelo banco depositário foram inferiores aos legalmente previstos. 2. O laudo pericial que atesta a regularidade dos índices de correção monetária e juros aplicados às contas poupança, não impugnado tempestivamente pela parte interessada, constitui prova suficiente para afastar a pretensão de restituição de valores. 3. A mera insatisfação com os rendimentos obtidos em aplicações financeiras, quando estes estão em conformidade com a legislação vigente, não configura dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA ANTONIASSI DA SILVA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MARIA ANTONIASSI DA SILVA
contra a sentença

proferida nos autos dos
Ação de Restituição de valores depositados em conta poupança c/c Indenização por danos morais
n. 0001599-23.2013.8.11.0038 (Cód. 54229) ajuizada originalmente em face de
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
– atualmente sucedido por
BANCO BRADESCO S/A
– a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art. 98 do CPC/15.

Narra a recorrente que ajuizou a presente ação ao argumento de que no ano 1993 realizou depósitos em cadernetas de poupança junto ao
Banco Bamerindus
(posteriormente sucedido pelo
HSBC
), e que os saldos dos valores aplicados não foram corrigidos corretamente, tendo sofrido danos morais em decorrência da situação narrada.

Inconformada, suscita que a sentença deve ser anulada por erro de procedimento e cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento de mérito foi proferido com base em laudo pericial manifestamente incompleto.

Argumenta que, conforme expressamente consignado no próprio laudo pericial, a análise da conta poupança n. 0983.408463-9 foi “prejudicada” pela “ausência do extrato” (não juntada), muito embora houvesse determinação judicial expressa determinando que o perito fosse intimado a proceder com o complemento dos trabalhos após a juntada de documentos faltantes, incluindo os extratos da referida conta que foram juntados aos autos pelo próprio banco apelado no ID. n. 193775965.

Afirma ser inconcebível que o Juízo de primeiro grau, após ter ordenado a complementação da perícia e ter havido a juntada dos documentos essenciais para a análise completa da matéria, tenha proferido sentença declarando a improcedência do pedido justamente com base na falta desses mesmos documentos que já estavam nos autos e deveriam ter sido analisados pelo perito.

Argumenta que, a despeito de reconhecer, no que respeita à conta n. 0983.408463-9, a “
ausência do extrato impossibilitou a averiguação dos índices aplicados pela Requerida em relação aos depósitos realizados pela Requerente, restando prejudicada a apuração”
, prosseguiu-se com o julgamento de mérito, desconsiderando a necessidade da prova técnica completa e conclusiva.

No mérito, sustenta que além de juízo a quo justificar a improcedência do pedido de restituição de valores no equivocado fundamento de que os depósitos foram realizados em período posterior à implantação dos Planos Econômicos, referida interpretação desconsidera a essência do direito aos expurgos inflacionários, pois o direito à correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança não se limita às datas exatas de implementação dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, mas sim à aplicação dos índices correta de remuneração devidos no período em que os créditos deveriam ter sido efetivados.

Aduz que o que se discute na lide não é a data do depósito inicial, mas a remuneração que deixou de ser creditada corretamente nas datas de aniversário ou de base, sendo a jurisprudência pátria pacífica em reconhecer que os poupadores foram lesados pela aplicação de índices de correção monetária inferiores aos legalmente devidos fazem jus ao recebimento da diferença.

Argumenta ainda que o direito adquirido à correção monetária é um princípio consolidado e que o fundamento de que a conta foi aberta após a implantação dos planos é falaciosa, pois os efeitos dos respectivos expurgos devem também refletir nas remunerações subsequentes.

Consigna que a Lei n. 8.660/93 já tratava das remunerações de negócios realizados antes e a partir de 01/05/1993, evidenciando que o direito à correção não se exauriu com a mera entrada em vigor dos planos.

Aduz que, além disso, uma vez demonstrado o direito à restituição dos valores ou anulada a sentença por cerceamento de defesa, o dano moral indenizável se torna evidente, posto que a conduta do banco de não creditar corretamente os valores devidos e, principalmente, ao dificultar o acesso a informações e extratos, obrigou a autora – que é pessoa idosa e com saúde debilitada (laudo anexo) – a percorrer um longo e desgastante caminho judicial para reaver suas economias, configurando abalo moral passível de indenização.

Defende, por fim, que a documentação juntada aos autos demonstra sua situação de miserabilidade jurídica a justificar a concessão da justiça gratuita, diante da presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza, cabendo ao réu o ônus de provar o contrário, o que não ocorreu nos autos.

Com tais argumentos, pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória, buscando, subsidiariamente, a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. n. 321901365 pugnando pelo não conhecimento do recurso e, na sequência, pela suspensão em face do sobrestamento determinado no RE n. 591.797/SP e RE n. 626.307/SP representativo de repercussão geral. No mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da necessidade de sobrestamento
.

O banco requerido suscita em suas contrarrazões a necessidade de suspensão do julgamento do presente feito em razão da afetação do
s Recursos Extraordinários n. 591.797/SP (Tema 265) e n. 626.307/SP (Tema 264) representativo de repercussão geral, nos quais há ordens de sobrestamento nacional dos casos de idêntica controvérsia.

No entanto, tal postulação não merece acolhimento.

Isso porque, o caso em análise possui peculiaridades que o distinguem das controvérsias afetadas pelo STF.

Com efeito, enquanto os
Temas 264
e
265 do STF
versam sobres os expurgos decorrentes dos Planos Bresser (1987) e Verão (1989) e do Plano Collor I (1990) respectivamente, no caso concreto, as contas-poupança da autora, cujos saldos se busca questionar, foram abertas entre os anos de 1992 e 1993.

Logo, sendo as referidas aplicações posteriores à implementação dos planos econômicos abrangidos pelos
Temas 264
e
265 do STF
, qualquer que seja a tese final a ser fixada em tais paradigmas, os seus efeitos jamais alcançará o objeto da presente demanda.

Desta maneira, fica rejeitado o pedido de sobrestamento do recurso.

Do alegado cerceamento de defesa
.

Suscitou a autora apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a sentença de improcedência foi proferida com base em laudo pericial incompleto, que não teria analisado a
conta-poupança n. 09834084639
.

Contudo, a prefacial não merece prosperar.

Com efeito, não se pode negar que elaborar o primeiro laudo pericial de ID. n. 321900942, datado de 28/03/2025, o
expert
nomeado pelo juízo para a apuração dos supostos expurgos arguidos pela autora havia, de fato, consignado de forma expressa e induvidosa que, em relação à
conta-poupança n. 0983.408463-9
a perícia restou frustrada em razão de não terem sido juntados aos autos os extratos bancários da referida aplicação a permitir o exame do a evolução do saldo depositado. Senão vejamos os
itens 6.1
e
7
do referido laudo:

Justamente por essa razão, o juízo proferiu a decisão de ID. n. 32190094, na qual determinou que o banco requerido fosse intimado para apresentar a cópia dos extratos da citada
conta-poupança n. 09834084639
. Na mesma decisão ainda se determinou que, com a apresentação de tais extratos, deveria o perito ser intimado para proceder o complemento dos trabalhos técnicos.

Cumprida a determinação pelo banco requerido, conforme extrato juntado no ID. n. 321901350, a secretaria do juízo providenciou a intimação do aludido
expert
para complementação dos trabalhos periciais (ID. n. 321901355.

Em seguida, o perito apresentou o laudo pericial complementar, cujo arquivo foi nomeado como “Esclarecimentos” (ID. n. 321901356), no qual procedeu ao exame mês a mês dos juros e do índice de correção do saldo da
conta-poupança n. 09834084639
desde o depósito inicial, até o encerramento da aludida aplicação, conforme ponderações discorridas nos
itens 2.1.1
e
2.1.2
do laudo suplementar, ficando confirmado no capítulo das CONSIDERAÇÕES FINAIS, que ao saldo da referida conta foram computados juros remuneratórios de 0,5% ao mês e a correção monetária pelos índices oficiais de atualização da poupança. Vejamos:

Com isso, não há como falar que a sentença julgou o mérito da ação sem que houvesse, por parte do
expert
nomeado, o exame da correção da remuneração do saldo da
conta poupança n. 09834084639
.

O laudo complementar analisou minuciosamente a evolução do saldo da aludida aplicação, concluindo pela absoluta correção dos índices aplicados pela instituição financeira depositária.

Assim, não é verdade que o magistrado sentenciante simplesmente ignorou a discussão relativa aos pretensos expurgos da
conta poupança n. 09834084639
, considerando prejudicado o pedido inicial nesse particular.

Ao contrário, ao fundamentar o ato sentencial, fez menção expressa às conclusões do laudo que, aliás, não foram impugnadas a tempo e modo pela autora.

Com isso,
rejeito
a prefacial de nulidade por cerceamento de defesa.

Do mérito recursal.

No mérito, sustenta a autora que o direito à correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança não se limita às datas exatas de implementação dos planos inflacionários das décadas de 1980 e 1990.

Nesse viés, é bem verdade que ao assinalar que
“pela análise dos laudos periciais, constata-se que os valores constantes na conta poupança de no 0983.408922-3 e na conta poupança de no 0983.408463-9, de titularidade da autora, foram depositados em período posterior à implantação dos planos econômicos que ocasionaram os expurgos”
, o que
“bastaria pra a improcedência da presente demanda”
, a sentença não andou bem.

A uma porque, da simples leitura da inicial é possível inferir que a autora apelante jamais reclamou ou mesmo fez alusão aos expurgos relativos aos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, todos anteriores à abertura das mencionadas contas-poupança.

E, à duas, porque, não obstante os decorrentes dos citados planos sejam os mais famosos, os chamados expurgos inflacionários dos depósitos de poupança podem ocorrer qualquer tempo.

Nesse particular, convém explicar que “expurgo nada” mais é do que a diferença entre o valor apurado de um saldo após efetiva atualização do saldo da poupança em determinado período por tal ou qual índice, e o valor que que seria encontrado acaso aplicado os índices oficiais de remuneração segundo a legislação de regência para o mesmo período.

No caso, a autora afirma em sua inicial que o expurgo decorreria da inobservância, pelo banco depositário, dos índices previstos pela Lei n. 8.660/93.

O fato, porém, é que a sentença não se restringiu a julgar improcedente a ação com base na conclusão de que as poupanças teriam sido abertas após o advento dos planos Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991). Na verdade, o magistrado singular ainda arrimou a improcedência nas conclusões periciais no sentido de que os juros remuneratórios e índice de atualização aplicáveis correspondem exatamente aos parâmetros oficiais de remuneração das cadernetas de poupança do período. Senão vejamos:

“[...]

Contudo, o perito ainda registrou,
in verbis
, que:

‘Com relação aos juros remuneratórios, verificou-se que a cobrança dos foi realizada à taxa de 0,5% ao mês, em conformidade com o percentual aplicável aos saldos atinentes a caderneta de poupança.

Com relação a correção monetária, foi realizada conforme os índices oficiais da caderneta de poupança, portanto, conforme demonstrado [...], não foram constatadas incongruências, uma vez que as correções aplicadas e os juros cobrados respeitaram os índices oficiais da poupança.’

Ou seja: não há valores a restituir à autora, o que leva à improcedência da demanda.”

(ID. n. 321901359 - Pág. 2)

Vale ainda frisar que, devidamente intimada acerca dos esclarecimentos apresentados no laudo suplementar, através de intimação via DJEN de 22/07/2025, a autora quedou-se inerte, não apresentando qualquer objeção às conclusões finais que abrangem não apenas a conta-poupança n. 0983.408922-3, mas também, a de n. 0983.408463-9

De igual forma, em suas razões recursais, a autora se limitou a aludir à necessidade de se observar os parâmetros da Lei n. 8.660/93, sem indicar concretamente em que ponto exato os extratos juntados aponta a inobservância da legislação de regência, ou mesmo quais seriam os equívocos do perito ao concluir pela lisura das evolução dos saldos de tais aplicações.

Nesse viés, imperioso destacar que, na linha da jurisprudência desta Corte,
“
O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser desconstituído por prova técnica inequívoca em sentido contrário.”
(TJ/MT – Quinta Câmara de Direito Privado - N.U 0003016-87.2015.8.11.0087, MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. em 27/08/2025, publ. no DJE 27/08/2025)

Assim, não havendo qualquer evidência robusta, ou mesmo indício mínimo capaz de desconstituir, tampouco vulnerar o laudo técnico elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, escorreita a sentença que julga a demanda fincada na conclusão pericial.

Do dano moral
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este é consequência lógica do pedido principal.

Não havendo o dever de restituir valores, não há que se falar em danos morais decorrentes da suposta retenção ou privação ilícita das economias da autora.

A mera insatisfação com os rendimentos obtidos em aplicações financeiras, quando estes estão em conformidade com a legislação vigente, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações negociais.

Do pedido de justiça gratuita.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita em sua totalidade, observo que o benefício já foi deferido a autora pelo juízo singular em decisão de ID. n. 321900931.

Assim, não há interesse recursal neste ponto, uma vez que a pretensão da apelante já foi atendida ainda na origem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, pelo que majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade continua suspensa na forma do §3o do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025